Tribunal: STJ
Processo: 0000065-97.2020.8.17.0760
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118389 - PE(2025/0467712-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAQUIR JOSE LUCAS REIS DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA ROSA DA SILVA MARQUES - PE036099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SOBRE O
HABEAS CORPUS
MESMO TEMA JÁ JULGADO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso
especial, por já ter sido apreciada, em
, a mesma pretensão deduzida contra o
habeas corpus
mesmo acórdão do Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de
anterior, que
habeas corpus
impugnou o mesmo acórdão do Tribunal de origem e veiculou idêntica pretensão, torna
prejudicado o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial foi corretamente declarado prejudicado, porque a mesma pretensão já havia
sido examinada em
anteriormente julgado
), o qual impugnou o
habeas corpus
(HC 973745/PE
mesmo acórdão do Tribunal de origem e apresentou idênticos pedidos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
quando o
e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um
habeas corpus
deles acarreta a prejudicialidade do outro, em razão do esgotamento da competência desta Corte,
inexistindo fundamento para afastar tal orientação no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que julgou
prejudicado o recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Quando o
e o recurso especial veiculam idêntica pretensão em face do mesmo
habeas corpus
acórdão, o julgamento de um deles torna o outro prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, rel. Min. Felix Fischer,
REsp 1.797.969/PR
Quinta Turma, j. 17.11.2020, DJe 27.11.2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56527854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d2af517-6616-44da-b158-bed98d208f55

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d2af517-6616-44da-b158-bed98d208f55

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118389 - PE(2025/0467712-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAQUIR JOSE LUCAS REIS DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA ROSA DA SILVA MARQUES - PE036099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SOBRE O
HABEAS CORPUS
MESMO TEMA JÁ JULGADO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso
especial, por já ter sido apreciada, em
, a mesma pretensão deduzida contra o
habeas corpus
mesmo acórdão do Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de
anterior, que
habeas corpus
impugnou o mesmo acórdão do Tribunal de origem e veiculou idêntica pretensão, torna
prejudicado o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial foi corretamente declarado prejudicado, porque a mesma pretensão já havia
sido examinada em
anteriormente julgado
), o qual impugnou o
habeas corpus
(HC 973745/PE
mesmo acórdão do Tribunal de origem e apresentou idênticos pedidos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
quando o
e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um
habeas corpus
deles acarreta a prejudicialidade do outro, em razão do esgotamento da competência desta Corte,
inexistindo fundamento para afastar tal orientação no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56528134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:59
Código de Controle do Documento: 3a20fe69-c175-4ba0-bb38-b87ce004767b

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que julgou
prejudicado o recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Quando o
e o recurso especial veiculam idêntica pretensão em face do mesmo
habeas corpus
acórdão, o julgamento de um deles torna o outro prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, rel. Min. Felix Fischer,
REsp 1.797.969/PR
Quinta Turma, j. 17.11.2020, DJe 27.11.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAQUIR JOSÉ LUCAS REIS DA
SILVA contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso especial (fls. 462-463).
A parte agravante aduz, em síntese, que o julgamento do
não
habeas corpus
prejudicaria o recurso especial, porque este "possui cognição exauriente sobre a legislação
infraconstitucional. Ele é a via própria para a análise aprofundada de teses jurídicas complexas"
(fl. 469). Reitera, em seguida, seus argumentos de mérito.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para determinar o julgamento
de mérito do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, o recurso especial se
encontra prejudicado, pois a pretensão nele veiculada já foi decidida no
, que
HC 973745/PE
impugnava o mesmo acórdão proferido pelo
e apresentava idênticos pleitos. A decisão
TJ/PE
monocrática proferida naquele processo foi publicada em
e transitou em julgado no dia
20/3/2025
26/3/2025.
Como se sabe, quando
e recurso especial versam sobre o mesmo
habeas corpus
tema, há entre eles relação de prejudicialidade, de modo que o julgamento de um torna
prejudicado o outro, nos termos do
III, do CPC. Nesse sentido:
art. 932,

"DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO.
. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO
LEI 9.613/1998
Documento eletrônico VDA56528134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:59
Código de Controle do Documento: 3a20fe69-c175-4ba0-bb38-b87ce004767b

CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.
ALEGADA
PRÁTICA
DE
CRIME
ELEITORAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE
E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
VII - Conforme a reiterada jurisprudência deste eg. Tribunal Superior 'quando o
habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um
deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de
objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de
Justiça' (AgRg no
. Sexta Turma. Rela. Mina. Laurita Vaz. DJe
REsp n. 1.815.614/PE
de
.
17/02/2020)
VIII - O escopo do Recurso Especial não é a perpetuação das vias recursais inerentes
ao devido processo legal, mas, antes disso, propiciar ao col. Superior Tribunal de
Justiça o exercício de sua competência constitucional, em especial a uniformização
da interpretação e aplicação da lei federal e dos tratados internacionais que não
integrem o bloco de constitucionalidade, ante a ausência de internalização na forma
preceituada no
o, § 3o, da Constituição Federal de 1988.
art. 5
Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
REsp n. 1.797.969/PR
julgado em
DJe de
)
17/11/2020,
27/11/2020.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, mesmo porque
não indicam nenhum precedente deste STJ em sentido contrário. Como visto, nossa
jurisprudência entende que há, sim, prejudicialidade entre o recurso especial e o habeas corpus
já julgado sobre o mesmo tema, e a defesa não demonstrou que seria diversa a orientação
jurisprudencial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:59
Código de Controle do Documento: 3a20fe69-c175-4ba0-bb38-b87ce004767b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0467712-9
AREsp 3.118.389 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000659720208170760 659720208170760
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAQUIR JOSE LUCAS REIS DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA ROSA DA SILVA MARQUES - PE036099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAQUIR JOSE LUCAS REIS DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA ROSA DA SILVA MARQUES - PE036099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485<0541<650218@
2025/0467712-9 - AREsp 3118389 Petição : 2026/0032029-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:06:37
Código de Controle do Documento: 6EC83484-0FD9-4722-9E3C-0BCBB2FD8B19